Tribunal: TJDFT
Processo: 0730468-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730468-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ENAM LIMA PIRES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente BANCO BRADESCO SA, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (n. 0716416-27.2023.8.07.0001), ajuizada em desfavor de ENAM LIMA PIRES. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de 30% da conta salário do executado, nos seguintes termos (ID 201394827): “O pedido de penhora salarial somente é possível em casos excepcionais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.547.561/SP), e desde que garantida a subsistência digna do devedor e de sua família. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento com cobrança de alugueis e encargos locatícios, em fase de cumprimento de sentença, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/01/2015 e concluso ao Gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional; a ocorrência da preclusão; e a possibilidade de penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do recorrente, para o pagamento de aluguéis e encargos locatícios. 3. Devidamente analisada e discutida a questão, estando o acórdão recorrido clara e suficientemente fundamentado, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 535, I e II, do CPC/73. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa o não conhecimento do recurso quanto ao tema. 5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (REsp 1547561/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 16/05/2017). No caso, não é possível garantir a subsistência digna da requerida somente com os documentos juntados aos autos. Isso porque, não se tem a informação do salário líquido da requerida. Embora a declaração de imposto de renda demonstre ser a requerida professora, lecionando em duas instituições de ensino e recebendo salário bruto próximo de R$ 15.000,00, não há como precisar os descontos compulsórios e de empréstimos consignados sobre o salário bruto, sendo necessário avaliar especificamente os contracheques o que não foi juntado aos autos. Ademais, a penhora do salário da requerida no patamar de 30%, levando em conta a remuneração bruta, frente ao valor do débito de R$ 1.283.487,68, levaria mais de 23 anos para quitação da dívida, isso desconsiderando juros e correção monetária sobre o principal. De se ver que a penhora salarial se faz adequada para pagamentos a curto prazo, onde a incidência dos juros e da correção monetária não perpetua a dívida, o que não é a realidade do processo. Forte nessa argumentação, indefiro o pedido de penhora salarial da requerida. Retornem-se os autos para o arquivo provisório (ID 194307337).” No agravo, o exequente requer a reforma da decisão agravada para que seja deferida a constrição de 30% dos rendimentos mensais do agravado. Assevera ser entendimento do Superior Tribunal de Justiça a mitigação da impenhorabilidade do salário para efetividade da execução. Alega que a mudança em questão é perceptível na jurisprudência, destinando-se a flexibilização da impenhorabilidade em consubstanciação com os princípios da efetividade e razoabilidade, com vistas a concreta satisfação do crédito da parte exequente, evitando que o devedor invoque a norma jurídica para deixar de cumprir com suas obrigações, sejam elas alimentares ou não. Assevera que, conforme as provas dos autos, o executado aufere uma renda anual de R$ 245,961,13 (duzentos e quarenta e cinco mil novecentos e sessenta e um reais e treze centavos), decorrente de várias instituições, o que possibilita a penhora nos termos requeridos. É o relatório. Decido. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 61930887). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator